Tribunal: CARF
Processo: 19515.001095/2002-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001095/2002-87
ACÓRDÃO
9202-011.356 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL E GONG SUP LEE
RECORRIDA
GONG SUP LEE E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 1998, 2000, 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração
da alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser
conhecido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de divergência na interpretação da legislação
tributária, quando esta não tiver sido abordada nos paradigmas indicados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE RECURSOS AO FINAL
DO ANO CALENDÁRIO. TRANSPOSIÇÃO PARA O ANO CALENDÁRIO
SEGUINTE.
Somente podem ser considerados como saldo de recursos de um ano
calendário para o subsequente os valores consignados na declaração de
bens apresentada antes do início do procedimento fiscal e/ou com
existência comprovada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e no mérito, dar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.356 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.001095/2002-87
2
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRPF em razão de APD
apurados nos anos de 1997 e 2001.
O relatório fiscal do processo encontra-se às fls. 88/92.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 104/124.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II/SP
julgou-o procedente em parte às fls. 139/160.
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário às fls. 166/188.
De sua vez, a 1a Turma Especial desta Seção deu-lhe parcial provimento por meio
do acórdão 2801-01.378 – fls. 190/197.
Inconformada, a União interpôs recurso especial às fls. 203/221 pleiteando fosse
conhecido e provido o recurso buscando o restabelecimento da decisão de primeira instância.
Em 4/5/12 - às fls. 227/229 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional
para que fosse rediscutida a matéria relativa à transposição do saldo de recursos para o ano
seguinte na apuração do APD.
Intimado do acórdão de recurso voluntário, do REsp da União, bem como do
despacho que lhe dera seguimento em 2/12/13, o sujeito passivo apresentou Embargos de
Declaração às fls. 237/241, suscitando omissões e contradições no acordão embargado, mas que
foram rejeitados pela Presidente da Turma às fls. 244/247.
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso da União.
Intimado do despacho que rejeitada seus embargos, o sujeito passivo apresentou
Recurso Especial às fls. 254/281, buscando o
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.356 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.001095/2002-87
3
cabimento e aplicação dos paradigmas colacionados ao caso concreto e, ao final,
dar-lhe integral provimento para reformar parcialmente o acórdão recorrido, para
que seja cancelada a exigência mantida a título do IRPF, multa, juros e demais
encargos, pela aplicação da Súmula CARF no 38, da 2a Turma do CSRF, ou, caso
assim não entenda, pela comprovação das divergências entre outros julgados
desse E, Tribunal Administrativo para, por fim, cancelar a exigência perpetrada
pelo Auto de Infração e Imposição de Multa de Origem.
Em 24/4/15 - às fls. 286/297 - foi dado seguimento parcial ao recurso do sujeito
passivo para que fosse rediscutida a matéria “desconto simplificado”. Não houve seguimento
quanto às matérias “aproveitamento de saldo de recursos, aplicação da Súmula 38 do CARF,
apuração anual do IRPF, desconsideração do empréstimo recebido e aquisição do imóvel.”.
Cientificada do REsp do sujeito passivo e do despacho que lhe dera parcial
seguimento em 9/4/21 (processo movimentado em 10/3/21 – fl. 318), a Fazenda Nacional
apresentou contrarrazões tempestivas às fls. 328/336 em 16/3/21 (fl. 338), propugnando pelo não
seguimento do recurso e, sucessivamente, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 27/8/11
(relação do COMPROT de 27/7/11 – fl. 1991) e apresentou recurso especial tempestivamente em
26/8/11, consoante se denota de fl. 201. Não havendo contrarrazões e preenchido os demais
pressupostos para a sua admissibilidade, dele conheço.
O sujeito passivo tomou ciência do despacho que rejeitara seus embargos
tempestivos em 27/7/14 – fl. 252 e apresentou seu recurso tempestivamente em 1o/8/14 – fls.
253/254. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, os recursos tiveram seguimento admitidos para que fossem
rediscutidas as seguintes matérias: “transposição do saldo de recursos para o ano seguinte na
apuração do APD”, por parte da União; e “desconto simplificado”, pela do sujeito passivo.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa, naquilo que interessa ao caso:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DESCONTO SIMPLIFICADO.
Caracteriza o acréscimo patrimonial a descoberto o excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados. O desconto
simplificado ou padrão deve ser considerado como dispêndio ou consumo.

1 Regra da Portaria Conjunta dos Conselhos de Contribuintes no 1, de 27 de abril de 2007.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.356 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.001095/2002-87
4
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO POSITIVO NO MÊS DE
DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO DE CAIXA DO ANO SEGUINTE.
Quando a fiscalização apura variação patrimonial a descoberto em período que se
estende por mais de um ano calendário, o saldo positivo apurado no mês de
dezembro deve ser transferido para o mês de janeiro do ano seguinte.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso, para reduzir o valor dos rendimentos omitidos, referentes aos
anos calendários de 1999 e 2001, para R$ 20.708,06 e R$ 401.360,50,
respectivamente, bem como para excluir dos rendimentos tributáveis a diferença
de desconto simplificado corresponde a 20% da totalidade do rendimentos
sujeitos à tributação, nos exercícios de 1998, 2000 e 2002, observado o limite de
R$ 8.000,00, nos termos do voto da Relatora.
Contexto
Descendo ao lançamento e segundo o que se extrai dos fluxos de caixa de fls.
76/87, o Fisco apurou patrimônio a descoberto nos meses de dezembro de 1997, de abril a
dezembro de 1999 e de fevereiro a dezembro de 2001.
Por ocasião do julgamento em primeira instância, a impugnação foi julgada
procedente em relação aos seguintes pontos e reflexos na apuração do fluxo de caixa e na
apuração do Imposto Suplementar:
1 - O desconto simplificado foi considerado como aplicação no mês de dezembro de
2001, e não em janeiro do mesmo ano. Com isso, houve impacto na apuração do mês de fevereiro,
reduzindo o valor a descoberto em R$ 5.182,40, acrescendo-o na do de dezembro; e
2 – Incluiu o desconto simplificado na apuração do IR suplementar de 2001, no
importe de R$ 3.022,40.
De sua vez, o colegiado recorrido deu parcial provimento ao Recurso Voluntário,
admitindo fossem considerados como origens nos meses de janeiro de 1999 e 2001, os valores de
R$ 17.391,38 e R$ 28.860,43, apurados como excesso de origens nos meses de dezembro de 1998
e 2000, respectivamente; além de determinar fosse observada a opção pelo desconto simplificado
nas apurações dos exercícios 1998, 2000 e 2002. Confira-se:
Quanto ao direito de ter considerado o desconto simplificado para fins de cálculo
da base tributável, entendo que o contribuinte tem razão. Isto porque deve ser
observada a opção feita no momento da entrega das Declarações de Ajuste Anual
referentes aos exercícios de 1998, 2000 e 2002. Assim, com a alteração do total
dos rendimentos tributáveis, os valores do desconto simplificado, que
corresponde a 20% daqueles rendimentos, limitado a R$ 8.000,00, também
devem ser corrigidos.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.356 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.001095/2002-87
5
Em ambos os julgados foi rechaçada a pretensão do autuado do que o desconto
simplificado apurado em suas DIRPF não fosse utilizado como APLICAÇÃO no fluxo de caixa
mensal.
Feito o diagnóstico, passo à análise dos recursos, a começar pelo da Fazenda
Nacional.
Recurso da Fazenda Nacional.
Transposição do saldo de recursos para o ano seguinte na apuração do APD.
Nesse ponto, defende a recorrente que para o aproveitamento do excedente de
origens apurado no mês de dezembro, como origens no mês de janeiro do ano seguinte, faz-se
necessário que este valor esteja regularmente declarado como disponibilidades na DIRPF do ano a
que se referem as sobras, acompanhado, ainda, da comprovação da veracidade dessas
informações. Para tanto, indicou os acórdãos de no 102-45383 e 104-19330 como representativos
da controvérsia que intenta ver dirimida a seu favor.
De fato, a ementa desse primeiro paradigmático evidencia a tese vazada de
interesse da recorrente e, por si só, garante o conhecimento do recurso. Confira-se:
IRPF - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - DINHEIRO EM CAIXA
Para que os recursos disponíveis em moeda ao final de cada ano-calendário
constituam-se lastro para eventuais acréscimos patrimoniais no mês,
imediatamente, subseqüente, devem estar incluídos na respectiva declaração de
bens, e, como todos os dados declarados, ter sua origem comprovada e
justificativa para a permanência em caixa sem remuneração. Não se prestam para
esse fim eventuais sobras decorrentes da confrontação entre rendimentos e
aplicações declaradas, mesmo aquelas apuradas em levantamentos fiscais para
constatação do fato gerador do Imposto de Renda, pois não expressam a efetiva
posse do bem no último dia do período
Conheço, pois, do recurso e já passo ao exame do mérito.
O colegiado recorrido assim decidiu em relação ao tema:
Verifica- se que, no presente caso, a fiscalização apurou saldos positivos de
recursos em dezembro de 1998 (R$ 17.391,38) e dezembro de 2000 (28.860,43),
os quais foram desconsiderados ao iniciar o exame do mês seguinte pela simples
mudança do ano calendário.
Ocorre que não existe nenhuma regra jurídica e nem fundamento ou
interpretação razoável a justificar a transferência de valores de um mês para o
outro, dentro do ano calendário e não considera-los do mês de dezembro para o
mês de janeiro.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.356 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.001095/2002-87
6
Vale registrar que outro não foi o entendimento da 2a Turma da CSRF, conforme
julgamento unânime referente ao Processo de no 10825.000618/9636, Acórdão
no 920200.521, proferido em 09 de março de 2010:
[...]
Assim, os valores R$ 17.391,38 e R$ 28.860,43, referentes aos recursos
disponíveis no final de dezembro de 1998 e dezembro de 2000, devem integrar a
planilha de cálculo do fluxo de caixa dos anos de 1999 e 2001, respectivamente,
sendo lançado no mês janeiro de cada ano.
Voltando ao caso, é incontroverso que referidos valores não se encontravam
declarados como disponibilidades nas correspondentes DIRPF, sendo que, em relação à apuração
do ano 2001, a Fiscalização já aproveitara, em janeiro desse ano e como origens, o valor de R$
30.000,00 declarado na DIRPF como “disponibilidade em caixa” (vide fl.20)
Ou seja, pretende o recorrente se aproveitar de valor que sequer foi declarado!
Pois bem. Trata-se de matéria já há muito discutida nesta Turma, que vem/vinha
entendendo pela impossibilidade desse aproveitamento.
Trago à colação e adoto como minhas razões de decidir, o voto proferido pelo então
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa por ocasião do julgamento do acórdão 9202-007.259,
nos seguintes termos:
Quanto ao mérito, como visto, a matéria diz respeito à possibilidade de
aproveitamento, em janeiro do exercício seguinte, do saldo positivo apurado no
fluxo patrimonial do mês de dezembro do ano anterior.
Assiste razão à Fazenda Nacional. De fato, há uma diferença fundamental entre o
aproveitamento dos saldos apurados ao final de cada mês como origem das
aplicações feitas no mês seguinte e o saldo apurado no final do mês de dezembro.
É que no primeiro caso está-se dentro do espectro temporal do mesmo fato
gerador, o que não ocorre no segundo caso.
Como se sabe, o fato gerador do Imposto de Renda consolida-se em 31 de
dezembro de cada ano, mas contempla os rendimentos auferidos ao longo de
todo o período.
Também é certo que o Contribuinte tem o dever de declarar as disponibilidades
(bens, recursos, etc) que possui ao final de cada ano. A renda auferida pelos
contribuintes quando não convertidas em patrimônio só pode ter tido uma
destinação: o consumo. Não há uma terceira alternativa.
Portanto, se o contribuinte não declarou, conforme estava obrigado a fazer, a
disponibilidade de recursos, é lícito presumir que os valores correspondentes
foram consumidos.
O que não é razoável é atribuir ao sujeito passivo uma disponibilidade de recursos
que ele mesmo não reconheceu ter quando do preenchimento de sua declaração
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.356 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.001095/2002-87
7
de rendimentos. Todavia, se o contribuinte comprovar que, apesar de não ter
declarado, efetivamente dispunha de tais ativos, aí sim, justifica-se o seu
aproveitamento. De outro modo, não. Mas isso não se deu neste caso.
Adicione-se as razões acimas, as importantes observações promovidas pelo julgador
de primeira instância sobre o tema, notadamente nas que constaram dos itens 34 e 35 abaixo.
Confira-se:
31. Contudo, em se tratando de transferência de saldo de um ano para outro,
justamente o pedido do impugnante, não ocorre o mesmo, podendo ser
considerados como disponibilidades no início do exercício seguinte apenas os
valores declarados, condicionando-se, ainda, seu aproveitamento à comprovação,
por parte do contribuinte, da efetiva existência desses recursos.
32. Assim, se do fluxo financeiro efetuado pela autoridade fiscal para fins de
análise da evolução patrimonial, restarem recursos nos meses de janeiro a
novembro, devem eles ser considerados no início do mês posterior como origem
de recursos, independentemente de comprovação por parte do contribuinte. Já
no caso do mês de dezembro, consideram-se como origem de recursos para o ano
posterior, apenas os saldos constantes da declaração de bens devidamente
comprovados mediante documentação hábil e idônea.
[...]
34. A apuração de saldo de recursos ao final do ano em demonstrativo elaborado
pela fiscalização deve-se ao fato de que não são consideradas neste cálculo as
despesas cotidianas, tais como: alimentação, vestuário e tantas outras que não
são informadas na declaração de rendimentos, em procedimento que beneficia o
contribuinte, resultando sempre em um saldo de recursos maior que o real, que
não deve ser transportado para o exercício seguinte, pois se trata de uma sobra,
em verdade, fictícia, já que grande parte deve ser considerada consumida em
despesas diversas.
35. Como na elaboração do demonstrativo de evolução patrimonial devem ser
consideradas todas as origens e aplicações de recursos efetivamente existentes
em cada mês e não origens "fictícias", resultantes de demonstrativo, que não
levam em consideração todos os dispêndios realizados pelo contribuinte, não há
como acatar a inclusão, como origem de recursos, em janeiro do ano-calendário
de 1999, da quantia de R$ 17.391,38, correspondente ao saldo disponível apurado
em dezembro de 1998.
Destarte, encaminho por dar provimento ao recurso da União.
Recurso do sujeito passivo.
Desconto simplificado
Contexto
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.356 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.001095/2002-87
8
Nesse tema, o autuante, no fluxo de caixa mensal do sujeito passivo, valeu-se das
seguintes origens e aplicações, ambas extraídas das respectivas DIRPF. Veja-se:
ANO CALENDÁRIO
ORIGENS
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Rend. Declarados

CONTRIBUINTE
15.380,00 16.325,30 15.110,00 14.500,00 45.000,00 15.112,00
CÔNJUGE
13.400,00
15.100,00

10.800,00
APLICAÇÕES
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Desconto simplificado

CONTRIBUINTE
3.076,00
3.265,06
3.022,00
2.900,00
8.000,00
3.022,40
CÔNJUGE
2.680,00
3.020,00

2.160,00
Conhecimento
Nesta matéria, única que teve seguimento admitido no REsp em questão, busca o
recorrente seja fixada a impossibilidade de se considerar o desconto simplificado como aplicação
de recurso no fluxo mensal de caixa, pelo fato de não se referir a um efetivo e real desembolso
financeiro. Além do que, sustenta que sua utilização implicaria valer-se de aplicação duplicada.
Indicou 4 acórdãos como paradigmas, sendo que apenas os de no 104.16.505 e 104-
17.784 é que foram examinados pela presidência da câmara recorrida.
De sua vez, aduz a recorrida que não houve a demonstração da similitude fática
entre os acórdãos, e que se trataria de contextos diferentes. Ao final, arremata assentando que:
”Não há uma efetiva divergência de teses jurídicas. Há antes um quadro fático e probatório
diverso.”
Com razão a recorrida!
Da leitura detida do acórdão recorrido é de se notar que a fundamentação jurídica
utilizada para que fosse mantido o lançamento nesse ponto, foi a dicção do § 2o do artigo 10 da
Lei 9.250/95, abaixo reproduzido, conforme excertos igualmente a seguir colacionados:
Art. 10. O contribuinte que no ano-calendário tiver auferido rendimentos
tributáveis até o limite de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) poderá optar por
desconto simplificado, que consistirá em dedução de vinte por cento sobre esses
rendimentos, na Declaração de Ajuste Anual, independentemente de
comprovação e de indicação da espécie de despesa.
§ 1o O desconto simplificado a que se refere este artigo substitui todas as
deduções admitidas na legislação. (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
§ 2o O valor deduzido não poderá ser utilizado para comprovação de acréscimo
patrimonial, sendo considerado rendimento consumido. (Vide Medida
Provisória no 232, 2004)
Voto Condutor do recorrido:
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.356 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.001095/2002-87
9
[...]
Entretanto, segundo a redação do §2° do art. 10 da Lei n° 9.250, de 1995, a regra

é clara no sentido de que o desconto simplificado na apuração da variação p
atrimonial deve ser considerado como rendimento consumido, inapto para justifi
car os bens patrimoniais adquiridos:
[...]
Vê-se, com isso, que a aplicação literal dessa norma – aplicável cogentemente - é
que prestou a fundamentar o recorrido e deveria ser justamente esse o dispositivo interpretado
de forma diversa nos paradigmas.
Todavia, da leitura de ambos os paradigmas, prolatados em 1998 e, logo, anterior à
data da Medida Provisória mencionada nos §§ acima (MP 232/2004), não se observa uma linha
sequer acerca da interpretação daquele § 2o, o que, terminantemente, impede seja demonstrada
eventual divergência na interpretação da legislação tributária.
Não bastasse, no paradigma 104-16.505, embora haja pronunciamento acerca da
impossibilidade da utilização desse desconto simplificado, a razão de decidir residiu a utilização
errônea desse valor, eis que o sujeito passivo sequer havia dele se valido em sua Declaração.
Confira-se os seguintes pontos dos paradigmas:
104.16.505
De outro lado, na apuração de eventual acréscimo patrimonial a descoberto
devem ser levados em conta gastos efetivos do contribuinte. Não, despesas
presumidas.
Esse procedimento diz respeito inclusive ao desconto padrão, de declarações de
rendimentos, opção do sujeito passivo, para fins exclusivos de determinação da
base imponível do tributo. Não, despesa efetivamente suportada.
No caso em tela o contribuinte meramente indicou o limite do desconto padrão a
que tinha direito, optando por deduzir, da renda bruta declarada, as deduções
formalizadas na declaração, fls. 13. O fisco, quina por lapso, considerando como
gastos efetivos, não só as deduções cedulares tempestivamente pleiteadas, como
o próprio desconto padrão, meramente indicativo (SIC1), fls. 37 e 131
104-17.784:
Ementa
IRPF - DESCONTO PADRÃO - O desconto padrão anual é apenas autorização legal à
redução da base de cálculo anual do tributo, não traduzindo, de direito e de fato,
renda efetivamente consumida mensal. Não há dispositivo legal que ancore sua
divisão por doze, para efeitos de cômputo de despesa, em "fluxo de caixa"
mensal.
[...]
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.356 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.001095/2002-87
10
Por oportuno, desconto padrão, DE DIREITO E DE FATO, apenas e tão somente
significa e traduz autorizativo legal à redução da base de cálculo ANUAL do
tributo. Não, renda mensal, efetiva e concretamente, consumida, pretensão fiscal
que ancorou o levantamento. Sem menção a que, sob o contexto da estrita
legalidade em matéria tributária, inexiste disposição legal que ancore sua divisão
por doze, como se renda mensal consumida fosse, para efeitos de apuração de
eventual aumento patrimonial a descoberto.
Destarte, por ausência de análise de legislação aplicável à matéria nos paradigmas,
não havendo como demonstrar a divergência interpretativa em relação a ela, encaminho por não
conhecer do recurso do sujeito passivo.
Destarte, VOTO por CONHECER do recurso da Fazenda Nacional para DAR-LHE
provimento; e NÃO CONHECER do recurso do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 353
DF CARF MF
Original